Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003120-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), MARCELO LUZ DOS SANTOS - CPF: 777.024.411-00 (AGRAVANTE), Presidente da Comissão do Processo Seletivo do CAOC/25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança objetivando a participação em processo seletivo para curso de habilitação ao quadro de oficiais complementares do Corpo de Bombeiros Militar, sob a alegação de afronta aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se o agravante possui direito líquido e certo à participação no processo seletivo, considerando o não cumprimento do interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento exigido pela legislação específica.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame encontra respaldo na Lei Complementar n. 530/2014, que estabelece expressamente a exigência de interstício mínimo de dois anos na graduação para composição do Quadro Complementar de Oficiais. O agravante, promovido a 1o Sargento em 2.12.2024, não cumprirá tal requisito até a data prevista para o início do curso.

4. A Lei Complementar n. 408/2010, invocada pelo agravante, estabelece diretrizes gerais de ensino, mas não regula os critérios de ingresso no Quadro Complementar de Oficiais. A Lei Complementar n. 530/2014, sendo norma posterior e específica, prevalece na disciplina da matéria.

5. O princípio da vinculação ao edital determina que as regras do certame, quando em consonância com a legislação, constituem lei interna do processo seletivo. O edital em questão reproduz fielmente as exigências legais, não extrapolando os limites normativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 530/2014, art. 10; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 354977 SC 2001/0128406-6, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.11.2003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
da decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de liminar no Mandado de Segurança n. 1004524-43.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais Complementares.

O agravante sustenta que é 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e que sua inscrição no referido Processo Seletivo, regido pelo Edital n. 040/DEIP/2024, foi indeferida de forma indevida, com base em exigências não contempladas na Lei Complementar n. 408/2010, especificamente o interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento.

Alega violação aos princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos, da ampla defesa e do contraditório.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do Edital Complementar n. 003 e garantir sua participação no certame.

Na contraminuta, o agravado aponta o não cumprimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, ao argumento de que o agravante não possui o tempo mínimo imposto pela Lei Complementar n. 530/2014, tendo sido promovido a 1o Sargento em 2.12.2024 e não completará dois anos na graduação até a data prevista para a conclusão do curso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso, diante do não preenchimento das condições descritas no art. 300 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante alega ter direito líquido e certo à participação no Processo Seletivo para o Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais Complementares, considerando as exigências estabelecidas no edital e na legislação de regência.

O respectivo edital tem amparo na Lei Complementar n. 530/2014, cujo art. 10 dispõe que o quadro complementar de oficiais é composto por Bombeiros Militares oriundos da graduação de Subtenente ou Primeiro Sargento com mínimo de dois anos de interstício nessa graduação.

A documentação acostada aos autos demonstra que o agravante foi promovido a 1o Sargento em 2.12.2024, conforme BGE/CBMMT n. 3434, de 27.11.2024. Por conseguinte, até a data fixada para início do curso, não terá cumprido os dois anos impostos pela legislação específica.

Diferentemente do que afirma o agravante, não se aplica nesta hipótese a Lei Complementar n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, traçando diretrizes gerais educacionais, mas não regula os critérios de ingresso no Quadro Complementar de Oficiais.

A Lei Complementar n. 530/2014, sendo posterior e específica, prevalece na disciplina dos pressupostos para composição do mencionado quadro.

O princípio da vinculação ao edital, consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, enuncia que as regras do certame, quando em consonância com o ordenamento jurídico incidente, constituem lei interna do processo seletivo e devem ser observadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos.

O STJ já consignou que a máxima de que o edital faz lei entre as partes é a orientação predominante, admitindo-se exceções apenas quando a norma editalícia violar disposições constitucionais.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes”
. (STJ, REsp n. 354977 SC 2001/0128406-6, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, j. 18.11.2003).

No caso concreto, o edital reproduz fielmente as exigências descritas na LC n. 530/2014, não extrapolando os limites normativos nem criando premissas inexistentes na legislação.

O interstício mínimo de dois anos na graduação tem expressa previsão legal e justifica-se pela necessidade de assegurar experiência profissional adequada para o exercício das funções inerentes ao Quadro Complementar de Oficiais.

O argumento de ausência de motivação quanto ao indeferimento do recurso administrativo não foi devidamente comprovado, uma vez que os autos principais contemplam somente o Edital Complementar n. 005, que tornou público o resultado dos recursos, sem conter a decisão administrativa efetivamente impugnada.

Ademais, não está evidenciada a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), circunstância que, por si só, já impede o deferimento da tutela pleiteada, independentemente da análise dos demais requisitos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025